Tribunal: TJDFT
Processo: 0723642-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723642-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANE MARIA FERNANDES AGRAVADO: ALEXANDRE FARIA DA FONSECA, BRASILIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES EIRELI, JOAO ANTONIO PINHEIRO LEITAO GAMA DIAS, ALEXANDRE MATIAS ROCHA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VIVIANE MARIA FERNANDES contra a decisão que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença em ação de extinção de condomínio c/c alienação judicial de bem comum, proposta por ALEXANDRE FARIA DA FONSECA. A decisão agravada ostenta o seguinte teor (156248466, dos autos referência): Vistos, etc. Trata-se de Ação de Extinção de Condomínio cumulada com Alienação Judicial de Bem Comum ajuizada por ALEXANDRE FARIA DA FONSECA em face de VIVIANE MARIA PIOVAN FERNANDES. A decisão de ID no 148400745 determinou que se aguardasse o trânsito em julgado do AGI no 0737885-69.2022.8.07.0000, ainda que não lhe tenha sido atribuído efeito suspensivo, considerando que foi interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de anulação da hasta pública. Ao ID no 148727459, chamou-se o feito à ordem para revogar o último parágrafo da decisão de ID no 148400745, e determinar a expedição da carta de arrematação e mandado de imissão na posse do bem arrematado, bem como fosse liberada a comissão do leiloeiro. Na sequência, a Requerida comunica a interposição de agravo de instrumento em face da decisão de ID no 148727459. Ao ID no 156191382 restou indeferido o efeito suspensivo ao AGI no 0703731-88.2023.8.07.0000. Pois bem. O feito deve prosseguir nos termos da decisão de ID no 148727459. Dessa forma, expeça-se carta de arrematação e mandado de imissão na posse do bem arrematado. Quanto à comissão do leiloeiro no valor de R$91.500,00 (ID no 138497927, fl. 05), expeça-se alvará eletrônico em favor de FREDERICO GUSTAVO FONSECA IUNES, e proceda à transferência via Pix da referida quantia, nos termos da petição de ID no 148887368. Noutro norte, ao ID de no 156413266, a parte Requerente solicita a transferência de 50% (cinquenta por cento) do valor depositado judicialmente pelo arrematante para a compra do imóvel. É de ver-se que para haver levantamento de valores nessa fase do processo, considerando que não há trânsito em julgado, é necessário a prestação de caução idônea e suficiente. Sendo assim, arbitro a caução no valor de R$960.750,00. Intime-se a parte Requerente para que informe se possui interesse em prestar a referida caução, no prazo de 5 dias. Opostos embargos declaratórios pela ré, ora agravante, foram rejeitados nos seguintes termos (ID 159100762, dos autos referência): Vistos, etc. VIVIANE MARIA PIOVAN FERNANDES opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando que houve omissão na decisão de ID no 156248466. Afirma que a decisão embargada, ao determinar a imissão na posse, não considerou que existem outros processos que podem modificar a propriedade do bem em questão, já que no Agravo de Instrumento no 0737885- 69.2022.8.07.0000, embora não ter sido deferido o efeito suspensivo, não transitou em julgado, bem como entre o momento que foi prolatada a decisão da imissão (20/04/2023) e sua publicação (28/04/2023), houve o ajuizamento de ação anulatória da arrematação com pedido liminar (0717170-66.2023.07.0001) em 23/04/2023, cuja decisão impactará diretamente na presente demanda. Ao final, requereu seja suprida a omissão quanto aos pontos elencados nos presentes embargos, a fim de que se evitem atos que ocasionem danos irreversíveis a ora Embargante. Instada em contraditório, a parte Embargada se manifestou ao ID no 157984821, e alegou que as matérias dos embargos estão preclusas ou acobertadas pela coisa julgada material, uma vez que o acordão no 1684584 da 7a Turma Cível desta corte negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela Embargante, o qual buscava a nulidade do leilão por supostos vícios no edital. Afirmou, ademais, que a arrematação do imóvel é considerada perfeita, acabada e irretratável, e requereu a rejeição dos embargos. Os Terceiros Interessados, por sua vez, manifestaram-se ao ID no 159049291. Sustentaram que a Embargante pretende apenas obter nova manifestação meritória sobre temática já enfrentada diversas vezes em diversos processos distintos, o que, consoante se sabe, é inviável em recurso de Embargos de Declaração. Aduzem que na decisão guerreada não existe qualquer omissão nos termos alegados, buscando a parte Embargante demostrar seu inconformismo em recurso inapropriado. Decido. O recurso foi interposto no prazo e forma legais. Quanto ao mérito, diz o art. 1022 do Código de Processo Civil: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Descabe razão à Embargante. É cediço que a omissão apta a embasar os aclaratórios é configurada pela ausência de apreciação pelo Juízo de questão relevante sobre a qual deveria ter se manifestado. No caso dos autos, o Juízo se manifestou acerca de todas as questões levantadas, sendo certo que a discordância quanto ao entendimento do Juízo não configura omissão. O que pretende a Embargante, na realidade, é a reanálise da questão à míngua dos vícios apontados, o que não é possível na estreita via dos aclaratórios. Os embargos declaratórios, conforme previsto no CPC, não se destinam à reforma da decisão, devendo ser manejada a insatisfação das partes em recurso próprio. Isto posto, REJEITO os embargos de declaração opostos pela parte Ré ao ID no 157755812. Passo à análise das petições de ID'S no 156590556 e 156937802. Considerando que ao ID no 156590556, a parte Requerente demonstrou não possuir interesse em prestar a caução, nos termos da decisão de ID no 156248466, aguardem-se ulterior decisão no bojo dos AGI no 0737885-69.2022.8.07.0000 e 0703731-88.2023.8.07.0000. Noutro norte, ao ID no 156937802, os Terceiros Interessados requereram: a) o ressarcimento do valor despendido a título de comissão de leiloeiro, na forma do art. 23, §2o do Provimento 51, de 13 de Outubro de 2020 do TJDFT, ante a inequívoca existência de sobejo do valor em favor da requerida VIVIANE MARIA FERNANDES; b) a condenação da Requerida VIVIANE MARIA FERNANDES a pagar o percentual de 1% (um por cento) sobre o valor do imóvel à título de taxa de ocupação mensal de uso a contar da assinatura do auto de arrematação, em 30/09/2022, até a efetiva imissão na posse dos arrematantes no imóvel situado na SHIS QI 28, Conjunto 14, Casa 3, Lago Sul, Brasília - DF; c) o arresto cautelar para a suspensão do levantamento de todos os valores que a Executada VIVIANE MARIA FERNANDES tem direito nos presentes, objetivando garantir o Juízo em caso de acolhimento dos pleitos acima de ressarcimento aos arrematantes. Instados a se manifestar, em contraditório, a parte Autora alegou, no ID no 157362813, que não se opõe aos pedidos dos Terceiros Interessados, tendo em vista que os requerimentos voltam-se contra a Executada, e não em face do Autor. A parte Ré, por sua vez, manteve-se inerte. Pois bem. Os itens serão analisados separadamente. a) o ressarcimento do valor despendido a título de comissão de leiloeiro. Aguarde-se ulterior decisão no bojo dos AGI no 0737885-69.2022.8.07.0000 e 0703731-88.2023.8.07.0000. Somente após, serão analisados pedidos referentes a levantamento de valores, a fim de evitar tumulto processual. b) a condenação da Requerida ao pagamento do percentual de 1% sobre o valor do imóvel a título de taxa de ocupação mensal. Segundo os arrematantes, a Requerida deve pagar pelo uso do bem que não mais era de sua propriedade, desde a assinatura do auto de arrematação, até a efetiva imissão na posse dos Arrematantes, sendo que o percentual de 1% está em consonância com o valor médio de mercado caso o imóvel fosse alugado. Tal pleito, no entanto, não merece prosperar, uma vez que apenas recentemente o mandado de imissão na posse foi expedido (ID no 156621689), não tendo sido sequer ainda devolvido nos presentes, de modo que não há falar em taxa de ocupação pelo uso do imóvel. c) o arresto cautelar para a suspensão do levantamento de todos os valores que a Ré tenha direito nos presentes. Por fim, entendo que tal medida não se faz necessária, considerando o penúltimo parágrafo da decisão de ID no 156248466, que condicionou o levantamento de valores, pelas partes, ao depósito de caução idônea e suficiente, considerando que ainda não há trânsito em julgado. Por fim, aguarde-se o retorno do mandado de imissão na posse (ID no 158804225). A agravante alega, em síntese, a existência de prejudicial externa por ocasião do ajuizamento de ação anulação de arrematação n. 0717170-66.2023.8.07.0001, e da ação de embargos de terceiros n. 0738130-77.2022.8.07.0001, como fundamento para o pedido de paralisação do processamento do feito na origem. Ao final, pugna pela antecipação da tutela para o fim de suspender a marcha processual e os efeitos decorrentes da alienação. No mérito, requer o cancelamento do leilão realizado. Preparo não efetuado porque deferida gratuidade de justiça. Este é o relatório. Decido. O caput do artigo 995 do Código de Processo Civil dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Em que pesem os argumentos da agravante, sem razão. A agravante ajuizou ação anulatória de arrematação judicial em desfavor de ALEXANDRE FARIA DA FONSECA, BRASÍLIA PARTICIPAÇÕES LTDA., ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR e JOÃO ANTÔNIO LEITA PINHEIRO GAMA DIAS, cujo pedido liminar foi indeferido. Inconformada, interpôs agravo de instrumento n. 0737885-69.2022.8.07.0000 em que alega nulidade do leilão por irregularidade no edital, cujo pedido de efeito suspensivo foi indeferido e o mérito julgado desprovido nos termos do acórdão n. 1684584. Quanto aos embargos de terceiros ajuizado por DENISE MARIA PINTO FERNANDES, apontado como prejudicial ao andamento do processual na origem, sem razão a agravante, isso porque os embargos têm por objeto o cancelamento do leilão judicial. Porém, em consulta ao agravo de instrumento n. 0737885-69.2022.8.07.0000, verifica-se que julgado improcedente ao fundamento de que a arrematação realizada nos termos do art. 903 do CPC foi considerada perfeita e acabada (acórdão n. 1684584). O auto de arrematação foi assinado em 30/09/22 e, segundo diligência realizada por oficial de justiça, em 22/05/2023, o Sr. ALEXANDRE FARIA DA FONSECA foi imitido na posse do imóvel, conforme certidão de ID 47962738, dos embargos de terceiros n. 0738130-77.2022.8.07.0001. Portanto, sem qualquer razão a agravante quanto ao interesse em suspender os efeitos da alienação judicial do imóvel. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pretendida. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se a parte agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator